Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO LATTERZA DE OLIVEIRA - CPF: 268.844.128-01 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVO – ENTRADA DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO (PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL) – REMESSA INTERNA – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para a União, a data do encaminhamento dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional.

Assim, após o envio dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional pelo Poder Judiciário, eventual remessa interna entre os órgãos funcionais do órgão é de sua inteira responsabilidade, sem nenhuma influência no prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1002211-48.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
, em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração oposto pela Agravante, ante a sua intempestividade.

Inconformada, a Agravante alega que os Aclaratórios foram interpostos tempestivamente, eis que “a intimação acerca do Acórdão constante no ID. 8404760, registrada no sistema como expedida eletronicamente em 27/06/2019, não foi encaminhada à Caixa de Entrada da Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso” (sic).

Sustenta que a referida intimação foi indevidamente encaminhada diretamente a uma das subcaixas internas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, à época existentes, as quais haviam sido criadas pelo Procurador-Chefe meramente como um facilitador da organização do trabalho.

Aduz que o encaminhamento direto da intimação para uma subcaixa específica significa ignorar que cada órgão tem sua própria organização, bem como os eventuais afastamentos de servidores/procuradores, dificultando sobremaneira o enfrentamento das demandas de massa, como ocorre no âmbito da PGFN.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja conhecido e processado o Recurso de Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 32517019.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020